Tribunal: TJDFT
Processo: 0731367-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0731367-83.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RONALDO LIMA REZENDE EMBARGADO: ATRIUM PLATINE, GUILHERME DEQUIQUI DE ASSIS BORGES DESPACHO A parte embargante Ronaldo opôs Embargos de Declaração alegando omissão e requerendo o acolhimento com efeitos infringentes. Intimem-se a parte embargada Atrium para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 24 de novembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator